Tribunal: CARF
Processo: 11128.007265/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007265/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.546 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/01/2009
MULTA REGULAMENTAR. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA
DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA COSIT No 2, DE 2016.
A multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no
37/1966, trata de obrigação acessória em que as informações devem ser
prestadas na forma e prazo estabelecidos pela Receita Federal. As alterações ou
retificações, assim como o cancelamento das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes, não configuram prestação de informação
fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) na reunião anterior.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007265/2009-65
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007265/2009-65

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-37.820,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE que, por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito constituído,
conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/01/2009
NORMA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO EM RAZÃO DE SUPOSTA
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE FUNDAMENTO LEGAL. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À DEFESA DO AUTUADO.
É válido o lançamento em cuja fundamentação legal tenha havido omissão de
dispositivo legal aplicado, desde que a descrição dos fatos contenha elementos
suficientes para a perfeita compreensão da acusação, ficando evidente a ausência de
prejuízo ao exercício do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 05/01/2009
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 05/01/2009
MERCADORIA DESTINADA À EXPORTAÇÃO NÃO EMBARCADA. PRAZO
PARA DESVINCULAR O MANIFESTO.
No caso de mercadoria destinada à exportação não embarcada, o prazo para desvincular
o correspondente manifesto da escala onde haveria o embarque submete-se à regra geral
disposta nos arts. 22 e 50 da IN RFB no 800/2007, não sendo aplicável o limite de 7
(sete) dias após o embarque para a retificação sem a incidência de multa.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO SOBRE
VEÍCULO
OU
CARGA
TRANSPORTADA.
NATUREZA
FORMAL
DA
INFRAÇÃO.
A inobservância do prazo para fornecer os dados exigidos pela Receita Federal sobre
veículo ou carga transportada é infração de natureza formal, que se caracteriza pelo
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007265/2009-65

mero descumprimento do dever instrumental, sendo desnecessário mensurar o efetivo
prejuízo causado ao controle aduaneiro.
PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA. MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação extemporânea de informação legalmente exigida referente ao transporte
internacional de mercadorias é punida com multa que, em regra, é aplicável em relação
a cada veículo, operação ou carga transportada cujos dados específicos a serem
informados, conforme definido na legislação regente, tenham sido fornecidos após o
prazo estabelecido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela
DRJ:
Trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação
realizada, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), disposta no art. 107, IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966. O lançamento
totalizou R$ 5.000,00 à época de sua formalização e foi contestado pelo sujeito
passivo.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que o autuado deixou de
cumprir o prazo estabelecido para prestar informações relativas a carga por ele
transportada, obrigação essa que é disciplinada pela Instrução Normativa (IN) RFB no
800/2007, editada com base no artigo 37 do Decreto-lei no 37/1966, com redação dada
pela Lei no 10.833/2003.
A autoridade autuante destacou a importância da obrigação em foco, no sentido
de proporcionar maior controle, sobretudo de forma preventiva, das operações de
comércio exterior, bem como agilizar o despacho aduaneiro, e discorreu sobre a
responsabilidade da empresa autuada pela irregularidade apurada.
De acordo com o relato fiscal, a autuada deixou de atender ao prazo
estabelecido no art. 22, II, “d”, da IN RFB no 800, de 27/12/2007. Assim, a
fiscalização considerou caracterizada a infração tipificada no art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, e aplicou a multa
ali estabelecida.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado do lançamento em 28/10/2009 e, em
26/11/2009, apresentou impugnação (fls. 45-73) na qual aduz os seguintes
argumentos.
a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no
pólo passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por eventuais
erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007265/2009-65

tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Inaplicabilidade dos prazos previstos no art. 22 da IN RFB no 800/2007.
Os prazos fixados no art. 22 da IN RFB no 800/2007 só começaram a vigorar a partir
de 01/04/2009, conforme disposto no art. 50 dessa mesma norma. Portanto, não se
aplicam à(s) operação(ões) objeto do lançamento.
c) A prestação das informações do manifesto foi tempestiva, tendo em vista
se tratar de carga destinada à exportação. A vinculação do manifesto à escala foi
feita tempestivamente, mas, por motivos operacionais, não foi possível embarcar a
carga no porto inicialmente previsto. Assim, foi necessário desvincular o manifesto,
para vinculá-lo a outra escala, procedimento este que foi registrado dentro do prazo
legal. Como se trata de carga destinada à exportação, a retificação do manifesto até 7
dias após o embarque não configura infração, nos termos do art. 45, § 2o, da IN RFB
no 800/2007. Portanto, a desvinculação também foi tempestiva.
d) Duplicidade de pena pela mesma infração. A impugnante foi penalizada
mais de uma vez pelo atraso na prestação de informações, tendo em vista que a multa
em foco é aplicável apenas uma vez a cada navio/viagem, como já decidiu a própria
Receita Federal (para corroborar essa tese foi citado o acórdão no 07-14.259, de
10/10/2008, da DRJ/Florianópolis).
e) Inexistência de infração ao controle aduaneiro. No presente caso não
houve violação ao controle aduaneiro, pois todas as informações relacionadas ao
manifesto eletrônico objeto da autuação foram registradas tempestivamente, sendo que
a mudança no porto de carregamento foi decorrente de motivo operacional. Não houve
nenhum indício de fraude, má-fé ou mesmo intuito de burlar a fiscalização,
especialmente se for considerado que não há risco de dano ao Erário ou supressão de
tributos.
f) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa
combatida deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, consoante art. 2o da Lei no 9.784/1999, eis que a penalidade
aplicada é desproporcional à ofensa que teria sido causada pela suposta infração.
Ao final a impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração
e, sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 13/03/2017
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 192), apresentando o Recurso Voluntário em
11/04/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 195), com pedido de reforma
do acórdão e improcedência do lançamento.
Em síntese, a Recorrente apresentou os seguintes argumentos:
i)
Preliminarmente:
 Impossibilidade de aplicação de penalidade ao agente marítimo;
 Cerceamento do direito de defesa.

ii) No mérito:
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007265/2009-65

 Violação aos Princípios da Legalidade e Hierarquia das normas. Aplicação
da Solução de Consulta COSIT no 2/2016;
 Denúncia espontânea. Descabimento da multa;
 Inaplicabilidade dos prazos do art. 22 da IN SRF no 800/2007;
 Informações prestadas no prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007;
 Inexistência de infração ao controle aduaneiro;
 Erro material por aplicação de mais de uma multa para o mesmo
navio/viagem;
 Ofensa aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Art. 2o da Lei
no 9.784/99.
Através dos despachos de fls. 265 e 266 o processo foi encaminhado para sorteio
e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o recurso voluntário é tempestivo, bem como preenche os
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Objeto do litígio
Trata-se de auto de infração lavrado por descumprimento do disposto no art. 107,
inc. IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66, com a seguinte redação:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo estabelecido no art.
22, II, “d”, da IN RFB no 800, de 27/12/2007, para prestar informações relativas a carga
transportada, caracterizando a infração e incidência da multa.
Conforme consta na descrição dos fatos da autuação, que em 05/01/2009 foi
protocolado o pedido de desbloqueio no sistema CARGA, referente ao Manifesto Eletrônico no
1508b02473156, o qual havia sido bloqueado em razão do registro fora do prazo estabelecido
pela IN SRF no 800/2007.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007265/2009-65

O histórico de desbloqueio está nas fls. 29 dos autos, no qual é possível observar
que, em 08/01/2009, foi solicitada a desvinculação do manifesto pós atracação e, nas fls. 27 a
Recorrente justificou o pedido de desvinculação do Manifesto 1508b02473156 da Escala
080.003.172.80, em virtude de problemas operacionais no Porto de Santos, não tendo sido as
unidades de carga embarcadas no navio “HS CHOPIN”, atracado em 30/12/2008, possibilitando
a vinculação de tal manifesto a nova escala e embarque para o destino final em Buenos Aires.
A Impugnação interposta contra o lançamento não foi acatada pela DRJ de
origem, em síntese, por considerar a Colenda Turma Julgadora que a autuada é responsável pelas
infrações apuradas pela fiscalização e, embora o art. 22 da IN RFB no 800/2007 ainda não
estivesse em vigor à época do fato que ensejou o lançamento, diante da disposição constante no
caput do art. 50 da referida IN, a infração imputada à autuada ficou devidamente caracterizada,
tendo em vista o disposto no parágrafo único, II, desse mesmo art. 50, não sendo justificável a
invalidação do lançamento apenas pela omissão desse fundamento legal.
No mérito, considerou o ilustre julgador de primeira instância que a retificação
das informações após o vencimento do prazo estabelecido para apresenta-las, sem incidência da
multa, tem amparo legal apenas nos casos em que a mercadoria se destina à exportação e
efetivamente embarcada.
Passo à análise dos argumentos da defesa com relação ao mérito,
considerando superada a matéria preliminar em razão do cancelamento da autuação, na
forma prevista pelo artigo 59, § 3o do Decreto. 70.235/1972.
3. Mérito
3.1. Da alegação sobre o prazo estabelecido pela IN SRF no 800/2007 e
aplicação da Solução de Consulta COSIT no 2/2016.
Argumentou a Recorrente que:
 A desvinculação do manifesto em relação a primeira escala no Porto de Santos
só se fez necessária em virtude da constatação de que a mercadoria não havia
sido embarcada;
 A vinculação do manifesto à escala foi feita tempestivamente, mas, por
motivos operacionais, não foi possível embarcar a carga no porto inicialmente
previsto. Assim, foi necessário desvincular o manifesto, para vinculá-lo a outra
escala, procedimento este que foi registrado dentro do prazo legal. Como se
trata de carga destinada à exportação, a retificação do manifesto até 7 dias após
o embarque não configura infração, nos termos do art. 45, § 2o, da IN RFB no
800/2007. Portanto, a desvinculação também foi tempestiva.
Com razão à defesa.
Como se constata às fls. 35 dos autos, o manifesto 1508b02473156 se trata de
manifesto de Baldeação de Carga Estrangeira (BCE), ou seja, emitido para baldeação ou
transbordo para outra embarcação, no território nacional, de carga estrangeira.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007265/2009-65

O artigo 23 da IN SRF no 800/2007, vigente na época dos fatos e, portanto,
anterior à revogação pela IN SRF no 1473/2014, assim previa:
Art. 23. O transportador solicitará retificação de informações prestadas no sistema
sempre que pretender: (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
I - alterar ou desvincular manifestos PAS, LCI ou BCE com porto de carregamento
estrangeiro, após a primeira atracação da embarcação no País; (Revogado(a) pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
II - alterar ou desvincular manifestos LCE ou BCE com porto de carregamento
nacional, após o encerramento da operação da embarcação no porto de
carregamento; (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014) (sem destaques no texto original)
Com a alteração trazida pela IN SRF no 1473/2014, o prazo estabelecido foi
mantido com a seguinte previsão:
Art. 27-A. Entende-se por retificação: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB
no 1473, de 02 de junho de 2014)
I - de manifesto, a alteração ou desvinculação após: (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
a) a primeira atracação da embarcação no País, no caso dos manifestos PAS, LCI ou
BCE com porto de carregamento estrangeiro; ou (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
b) a emissão do passe de saída, no caso dos manifestos LCE ou BCE com porto de
carregamento nacional; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02
de junho de 2014) (sem destaques no texto original)
Por sua vez, assim previa o artigo 45 da IN SRF no 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003,
pela não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos
nesta Instrução Normativa. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473,
de 02 de junho de 2014)
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de
02 de junho de 2014)
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a
LCE ou BCE. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho
de 2014) (sem destaques no texto original)
Por outro lado, assim prevê o artigo 50, parágrafo único, inciso II:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007265/2009-65

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (sem destaque no texto original)
Como já mencionado acima, em 05/01/2009 foi protocolado o pedido de
desbloqueio no sistema CARGA, o qual havia sido bloqueado em razão do registro fora do
prazo estabelecido pela IN SRF no 800/2007. Na mesma data foi requerida a aprovação do
PROTOCOLO DE RETIFICAÇÃO No 0004858441 no SISCOMEX CARGA. A retificação
pleiteada teve por objeto a solicitação de desvinculação do Manifesto da Escala 080.003.172.80,
atracado em 30/12/2008, possibilitando a vinculação de tal manifesto a nova escala e embarque
para o destino final em Buenos Aires.
Constata-se que é tempestiva a informação, uma vez que o pedido de retificação
para desvinculação do Manifesto 1508b02473156 da Escala 080.003.172.80 e vinculação na
Escala 08000317290, ocorreu dentro do prazo de 7 (sete) dias previsto pelo § 2o do artigo 45 da
IN SRF no 800/2007 e, ainda, antes da desatracação da embarcação “HOLSATIA EXPRESS,
referente à Escala substituta.
Por sua vez, deve ser aplicada ao presente caso a Solução de Consulta Interna
COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 20161, que firmou o entendimento de que a hipótese prevista na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966, não alcança os casos de
retificação de informação de informação já prestada.
Portanto, não há que se falar em ausência de informação ou informação fora do
prazo. E, não havendo a configuração do fato típico, não há que se falar na aplicação da
penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, motivo
pelo qual deve ser cancelado o auto de infração.
Por fim, considerando o necessário cancelamento da autuação por ausência da
infração imputada à Recorrente, resta prejudicada a análise dos demais argumentos de defesa.

1 ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONTROLE
ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-
TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com
a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não
configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.546 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007265/2009-65

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital